Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800465-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: DASSAEV RENAN AMORIM ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL.

1. Não há margem para autorizar a admissão de assistente de acusação em sede mandamental porquanto o “Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no
habeas corpus
, seja na condição de
amicus curiae
ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes” (STJ, HC n. 411.123/RJ).

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. TESE NÃO CONHECIDA.

2. A aferição da presença de causa excludente de ilicitude (legítima defesa) demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus processual
adequado: o Tribunal do Júri (STJ, RHC n. 105.446/ES).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS.

3. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (HC n. 211.284/CE), entendimento corroborado pelo STJ para quem “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC), como se deu na espécie.

4. Além disso, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 578.196/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva imposta à míngua de seus requisitos autorizadores, salientando que o coacto supostamente praticou o fato criminoso em contexto de legítima defesa.

Os impetrantes postulam, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão impugnada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17697138) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17896534), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17945199), ao passo que os pais da vítima requereram a habilitação como assistentes de acusação (ID 18355014).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente
, registro que não há margem para autorizar a admissão de assistentes de acusação neste
mandamus
porquanto o “Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no
habeas corpus
, seja na condição de
amicus curiae
ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes” (STJ,
HC n. 411.123/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ultrapassada essa questão, da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da impetração.

A alegação de que o paciente agiu em legítima defesa demanda incursão probatória, providência incompatível com a ação mandamental, o que impõe o deslocamento da matéria para o
locus processual
adequado: o Tribunal do Júri (STJ,
RHC n. 105.446/ES
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

No mérito
, os demais argumentos defensivos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado. Ao impor a prisão preventiva, a autoridade coatora salientou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, além da gravidade concreta do delito, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente considerando o fato de o coacto ter tentado se evadir do distrito da culpa. Eis o teor da fundamentação:

“Consta dos autos que foi instaurado Inquérito Policial para apurar a ocorrência de um homicídio ocorrido nas imediações do Bar Palhoça, na Avenida Presidente Kennedy, no centro de Anapú. Segundo os elementos de informação, a vítima, identificada como LUCAS SILVA BORGES, foi encontrada com ferimentos que sugerem terem sido causados por disparos de arma de fogo.

A testemunha LUCIANA PEREIRA DOS REIS, que é a proprietária do Bar Palhoça e ex-namorada da vítima LUCAS, prestou depoimento às autoridades policiais e afirmou que o autor do homicídio foi o policial militar DASSEV RENAN AMORIM ALVES, também lotado na cidade de Anapú. Segundo LUCIANA, ela estava no bar na noite anterior, acompanhada por RENAN, quando a vítima LUCAS chegou ao local com outra pessoa. Devido ao término recente de seu relacionamento com LUCAS, LUCIANA pediu a RENAN que a levasse para casa, por volta da 1h da madrugada do dia do crime.

LUCIANA relatou que, ao entrar em sua residência, RENAN ingressou apressadamente no local, demonstrando nervosismo e apreensão. Ele informou a LUCIANA que LUCAS estava na casa e disse: "TEU EX VEIO ATRÁS DE TI" e, em seguida, afirmou: "ELE TÁ LÁ CAÍDO, EU ATIREI NELE". RENAN saiu rapidamente da residência, pegou seu carro e empreendeu fuga. LUCIANA, ao verificar a situação, constatou que LUCAS estava morto no chão.

[...]

Outra testemunha, GESSICA SANTOS DE SOUSA, declarou que RENAN tem histórico de comportamento agressivo quando está alcoolizado. Ela afirmou que já presenciou RENAN efetuando disparos de arma de fogo para o alto em festas da cidade em duas ocasiões distintas.

[...]

Com efeito, a
existência do fato
supostamente delituoso é indene de dúvidas, pela
notitia criminis
levada a conhecimento da Autoridade Policial de Anapu - PA, até o relatório, com indiciamento formal do representado; pela requisição de perícia (solicitação de tanatologia/necropsia médico-legal) e das fotografias do corpo da vítima no local dos fatos.

Os indícios suficientes de autoria se delineiam do depoimento prestado pelas testemunhas LUCIANA PEREIRA DOS REIS e VICTOR GABRIEL MELO DA SILVA, os quais relataram terem presenciado o exato momento em que o suspeito DASSEV RENAN AMORIM ALVES confessou o fato ora investigado, isto é, de ter efetuado disparos contra a vítima, e que precisava viajar, imediatamente, tendo ele empreendido fuga do local após esse fato.

No que tange à análise dos fundamentos jurídicos, contidos na disposição legal do art. 312 do CPP, entendo que a
decretação da prisão preventiva do suspeito se faz necessária para
resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
, visto que, desde a prática delitiva, pode o investigado se evadir, além da necessidade de garantia da ordem pública e evitar-se o cometimento de novos delitos diante da gravidade em concreto do fato delituoso.

É o que se entende necessário para o momento, segundo as informações que foram trazidas com a representação, podendo ser revista a decisão a qualquer tempo se houver elementos novos. Não são suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.

A alegação de que o representado informou que precisava viajar com pressa, revela a sua evasão do local dos fatos, o que também fundamenta a necessidade da medida pelo resguardo da aplicação da lei penal, além da necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]

Assim, tenho que o
periculum libertatis
resta, por ora, configurado sob esse prisma” (17656054 - Pág. 3/5, grifos no original).

Nesse contexto, a fundamentação referenciada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente”
(
HC n. 211.284/CE
, relator Ministro André Mendonça).

Outrossim, a motivação impugnada não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (
AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente da impetração
, e nessa extensão,
denego

a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024